Tribunal: CARF
Processo: 13893.000796/2011-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-02-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13893.000796/2011-04
ACÓRDÃO
2202-011.003 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
1 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOÃO MARCOLINO DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPUGNAÇÃO. JULGAMENTO QUE
EXAMINA MATÉRIA TRAZIDA APÓS O PROTOCOLO DA RESPECTIVA PEÇA.
PRECLUSÃO (ARTS. 16 E 17 DO DECRETO 70.235/1972). MATÉRIA ALHEIA À
MOTIVAÇÃO E À FUNDAMENTAÇÃO DO LANÇAMENTO. NULIDADE.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO POR DEVER DE OFÍCIO.
É nulo o julgamento de impugnação que examine questão alheia à
motivação e à fundamentação do ato de constituição do crédito tributário,
e tal nulidade, por se tratar de matéria pública, dada a estrita vinculação
do lançamento (arts. 142, 145 e 149 do CTN), deve ser declarada por dever
de ofício.
Ademais, não se deve conhecer de razões de impugnação e de respectivos
pedidos apresentados em data posterior àquela do protocolo da própria
impugnação, dada a preclusão (arts. 16 e 17 do Decreto 70.235/1972).

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, para anular o julgamento de 1a Instância e determinar que a nova decisão
enfrente as alegações da impugnação correlatas ao lançamento.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.003 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13893.000796/2011-04
2
Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Raimundo Cassio Goncalves Lima (substituto[a]
integral), Andressa Pegoraro Tomazela, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Da Exigência Tributária
Inicialmente, exigiu-se do interessado o pagamento do seguinte Crédito Tributário
constante da Notificação de Lançamento - NL de fls. 08 a 14:

Do procedimento fiscal – Descrição dos fatos - Enquadramento Legal
2. Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual - DAA, com base
nos artigos 788, 835 a 839, 841, 844, 871 e 992, do Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, procedeu-se ao
lançamento de ofício, originário da apuração das seguintes infrações:

Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.003 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13893.000796/2011-04
3

3. A NL enviada para o endereço do sujeito passivo foi devolvida para o remetente
em 11/04/2011, fl 29.
Da impugnação
4. Da impugnação de fls. 05 e 07, protocolada em 30/05/2011 conforme capa do
processo de fl. 02 e considerada tempestiva através do Despacho de fl. 33, o
interessado questionou o parcialmente o lançamento nos seguintes termos:

5. Com mais detalhes a respeito da tributação mensal dos rendimentos
acumulados recebidos, o interessado apresentou o complementação de sua
impugnação nos seguintes termos, fl. 07:
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.003 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13893.000796/2011-04
4

6. Na sequência foram juntados os documentos que instruíram a impugnação e os
autos foram encaminhado para a Autoridade Lançadora para análise, cujo Termo
Circunstanciado é o seguinte, fls. 40 a 42:

Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.003 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13893.000796/2011-04
5

7. Embasado nesse Termo Circunstanciado foi prolatado Despacho Decisório de fl.
43, mantendo-se parcialmente o crédito tributário, com o valor do Imposto
Suplementar apurado no referido Termo, R$ 295,42, mais a Multa de Ofício no
mesmo percentual de 75,0% e juros de mora; imposto este atualizado no sistema
da Receita Federal conforme Extrato de Processo de fl. 44.
8. Dada ciência dessa decisão ao interessado em 19/02/2013, fl. 47, não consta
dos autos manifestação por parte do mesmo, sendo encaminhado os autos para
esta Delegacia para análise das questões de direito.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário exigido,
encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.003 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13893.000796/2011-04
6
Exercício: 2009
Rendimentos Recebidos Acumuladamente - Tributação
Rendimentos acumulados, recebidos até 31/12/2009, inclusive juros e atualização
monetária, tributam-se pela totalidade no mês do efetivo recebimento, na forma
da legislação então vigente.

Cientificado da decisão de primeira instância em 23/04/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 22/05/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos recebidos de ação judicial são isentos ou
não tributáveis, conforme documentos juntados aos autos.
Convertido o julgamento em diligência, essa restou frustrada (Res. CARF 2001-
000.144).
É o relatório.

VOTO
O Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino - relator:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo o seguinte trecho do
acórdão-recorrido.

Da Admissibilidade
10. A impugnação, apresentada tempestivamente, atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e
alterações posteriores.
Do Procedimento Fiscal
11. Como visto, intimado a comprovar os dados declarados, especificamente
quanto às deduções de dependentes, despesas com instrução e médicas, o sujeito
passivo nada apresentou, razão pela qual essas deduções foram glosadas.
Da Impugnação
12. O sujeito passivo questionou parcialmente o lançamento. Concordou com as
glosas Das Despesas Médicas e de Instrução.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.003 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13893.000796/2011-04
7
13. No que tange aos dependentes argumentou, apenas, que não mora mais com
a dependente e não apresentou nenhum comprovante a respeito.
14. Ou seja, em resumo não houve impugnação, propriamente, já que, somente,
foi explicado da não vinculação com os dependentes e se concordou com a glosa
das despesas. O que na realidade se pretende com a impugnação é que seja
aplicada a tributação mensal dos rendimentos recebidos acumuladamente.
15. Os autos foram encaminhados para a Autoridade Fiscal para análise.
Da revisão pelo Fisco
16. Como resultado do exame da argumentação apresentada, a Autoridade Fiscal
concluiu pela manutenção de todas as glosas, das despesas e dos dependentes, e
como uma teve rendimentos tributáveis, coerentemente, os mesmos foram,
também, excluídos, fato que favoreceu ao sujeito passivo.
17. Com base nisso, o Imposto Suplementar originalmente lançado no valor de R$
993,17, foi alterado para R$ 295,42 mais a multa e acréscimos legais, como consta
do Extrato de Processo de fl. 40.
Da análise da questão por esta Delegacia
18. Apesar de o interessado não houver se manifestado com relação ao Despacho
Decisório a ele encaminhado, o que indica sua concordância com tal decisão, na
sequência será explicado a respeito da Tributação de Rendimentos Recebidos
Acumuladamente.
Da tributação de rendimentos acumulados e juros atinentes
19. O artigo 56, do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, que regulamenta a
tributação, fiscalização, arrecadação e administração do Imposto sobre a Renda e
Proventos de Qualquer Natureza, Regulamento do Imposto de Renda – RIR, com
sua matriz legal artigo 12, da Lei no 7.713/1988, prevê essa hipótese de tributação
para o exercício em pauta:
Art. 56 No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no
mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização
monetária (Lei no 7.713, de 1988, art. 12). (Grifo nosso)
20. Neste item é importante esclarecer que a Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional – PGFN havia emitido o Ato Declaratório PGFN no 1, de 27.03.2009, que
previa a possibilidade de aplicação das tabelas e alíquotas das épocas próprias a
que se referem os rendimentos mensais. Entretanto, o referido Ato foi suspenso
pelo Parecer PGFN/CRJ no 2.331/2010, prevalecendo a aplicação do referido
artigo 12, da lei 7.713/1988, reproduzido no artigo 56, do RIR, qual seja, no caso
de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês do
recebimento sobre o total dos rendimentos.
21. Por outro lado, a Lei no 12.350/2010 incluiu o artigo 12-A, na referida Lei
7.713/1988, que prevê a tributação diferenciada dos rendimentos em tela.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.003 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13893.000796/2011-04
8
Entretanto, esse dispositivo passou a vigorar a partir do exercício 2011, ano
calendário 2010, não sendo aplicável à questão em pauta, pois, deve-se observar
que de acordo com o artigo 144, do Código Tributário Nacional – CTN, o
lançamento se rege pela lei vigente à data de ocorrência do fato gerador:
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da
obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada
ou revogada.
22. Além disso, os membros da Delegacia da Receita Federais do Brasil de
Julgamento deverão se ater, ainda, ao disposto na Portaria do Ministério da
Fazenda – MF no 341, de 12 de julho de 2011, que disciplina as turmas e o
funcionamento das DRJ, cujo artigo 7° assim determina:
Art. 7o São deveres do julgador:
I - (...)
V - observar o disposto no inciso III do art. 116 da Lei no 8.112, de 1990, bem como
o entendimento da RFB expresso em atos normativos.
Da Conclusão
23. Isto posto, e considerando tudo mais que dos autos consta, voto pela
improcedência da impugnação, mantendo o crédito tributário consubstanciado no
Despacho Decisório e Extrato de Processo, fls. 43 e 44 respectivamente, sendo R$
295,42 de Imposto Suplementar, cujos acréscimos legais (multa de ofício e juros
de mora) deverão ser aplicados nos mesmos critérios do lançamento.

Conforme se observa, o acórdão prolatado versa exclusivamente sobre a tributação
de valores recebidos acumuladamente.
Porém, tanto a autuação, como a impugnação apresentada, versa sobre matéria
absolutamente diversa, relacionada à glosa de despesas.
O adendo à impugnação não deveria ter sido conhecido pelo órgão julgador de
origem, por duas razões. Inicialmente, por não se tratar de matéria relativa à validade do crédito
tributário, motivada por glosas de deduções, e não por omissão de rendimento. Não menos
importante, houve a preclusão, pois o ato de impugnação deve ser concentrado (arts. 16 e 17 do
Decreto 70.235/1972).
É nulo o julgamento de impugnação que examine questão alheia à motivação e à
fundamentação do ato de constituição do crédito tributário, e tal nulidade, por se tratar de
matéria pública, dada a estrita vinculação do lançamento (arts. 142, 145 e 149 do CTN).
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO, para
anular o julgamento da impugnação, para que o órgão julgador competente possa outro proferir,
em estrita vinculação aos termos da impugnação, à motivação e à fundamentação do lançamento.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.003 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13893.000796/2011-04
9
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 105
DF CARF MF
Original